Tribunal: TJMT
Processo: 1043825-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043825-23.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITANTE), 3° Vara Especializada de Família e Sucessões de Varzea Grande (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA PENHA GOMES - CPF: 386.183.112-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 621.407.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR. ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVENÇÃO DE FRACIONAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre juízo cível e juízo especializado para definição do órgão competente para processar e julgar cumprimento de sentença, após declinação de competência e redistribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para o cumprimento de sentença: se o juízo que proferiu a decisão exequenda em primeiro grau ou outro juízo, em razão da natureza da obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC é absoluta e não se altera por critérios de conveniência.

A vinculação da execução ao juízo prolator evita fracionamento do título executivo judicial, reduz risco de decisões contraditórias e preserva a coerência da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença compete ao juízo que proferiu a decisão exequenda em primeiro grau, por força do art. 516, II, do CPC.

A competência funcional para o cumprimento de sentença é absoluta e impede redistribuição do feito com base na natureza da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 516, II; 951, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 03/05/2018,
publ
. DJE 07/05/2018.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, com fundamento no art. 951 do Código de Processo Civil, a fim de definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em que figuram, como partes interessadas, Maria da Penha Gomes e
Antonio
Luiz de Souza
.

A demanda executiva foi
instaurada para satisfação de obrigações fixadas no título judicial proferido pela Vara de Família, incluindo repasse mensal de valores decorrentes de locação de quitinetes, além de disposições patrimoniais relacionadas à partilha.

O Juízo suscitado declinou da competência e determinou a remessa do feito ao Juízo Cível, ao argumento de que a cobrança de aluguéis teria natureza obrigacional.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível suscitou o presente conflito, sustentando tratar-se de competência funcional do juízo prolator da sentença, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, com fundamento no art. 951 do Código de Processo Civil, a fim de definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em que figuram, como partes interessadas, Maria da Penha Gomes e
Antonio
Luiz de Souza
.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para o cumprimento de sentença proferida em ação de família que reconheceu e dissolveu união estável, com partilha de bens e imposição de obrigações patrimoniais.

No caso, o título exequendo foi formado no âmbito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que apreciou o mérito da ação de
reconhecimento e dissolução de união estável e definiu as consequências patrimoniais, inclusive aquelas relacionadas ao repasse de valores decorrentes de locação, no contexto do ajuste patrimonial decidido na sentença.

A
ssiste razão ao suscitante.

É cediço que

a competência funcional para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a sentença exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição."

Importa destacar que,
a
execução do julgado deve permanecer vinculada ao juízo prolator, sob pena de fracionamento indevido do título executivo judicial, com risco de decisões contraditórias, aumento de atos processuais e comprometimento da coerência na condução da fase executiva.

Ademais, a natureza funcional da competência prevista no art. 516, II, do CPC é absoluta e não pode ser modificada por conveniência ou por interpretação extensiva de normativos administrativos, como a Resolução n. 22/2022-TJMT/OE.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora tal entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC – PROVIMENTO No 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROVIDO. Conforme o art. 1o, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de arrendamento mercantil. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. (N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018)

Diante disso, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande para processar e julgar o cumprimento de sentença, julgando-se procedente o conflito.

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito negativo de competência
, para
declarar competente o Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, determinando-se a remessa dos autos ao referido juízo para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026